Tribunal: TJDFT
Processo: 0719711-61.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade de autos de infrações de trânsito por ausência de notificação. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente.

2 – Infração de trânsito. Expedição do auto. Remessa da notificação. Dispõe o art. 281, § 1o, inciso II do CTB, que o auto de infração será arquivado se no prazo de 30 dias não for expedida a notificação de autuação. Os documentos de ID 40088977 – 40088978 informam que as notificações referentes aos autos de infrações seguintes foram expedidas dentro do prazo legal: SA02913187 (art. 181, inciso XVIII: “Estacionar o veículo: em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização (placa - Proibido Estacionar)”; CJ01745762 (art. 218, inciso III: Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias: quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (cinqüenta por cento)”; YE01802628 e YE 01882655 (art. 252, parágrafo único: Dirigir o veículo: Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso V caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando telefone celular.”). O que a norma exige é que a notificação da autuação seja expedida no prazo de 30 dias e não necessariamente que seja recebida pelo infrator nesse prazo. Desse modo, não se verifica irregularidade no prazo para a expedição das notificações.

3 – Nulidade do auto de infração. Notificação. Para aplicação da multa de trânsito exige-se a notificação da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração (Súmula 312 do STJ). O entendimento no STJ é no sentido de que não se exige que as notificações sejam acompanhadas de aviso de recebimento. É suficiente a remessa da notificação por qualquer meio hábil para se chegar ao conhecimento do infrator (STJ - PUIL 372). Ademais, presume-se que os correios trabalham com regularidade (Acórdão 1146340, Relator: CESAR LOYOLA). Ainda, dispõe o art. 13 da Resolução 619/2016 CONTRAN que esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações serão realizadas por meio de edital. O documento de ID 40088977 – PAG 2 informa que a notificação do auto de infração e da aplicação da penalidade SA02913187 foram remetidas por via postal para o endereço constante no prontuário do veículo, que é o endereço profissional do autor (ID 40088978 – PAG 7). Os documentos de ID 40088978 – PAG 1-6, informam que as notificações referentes aos autos de infrações CJ01745762, YE01802628, YE01882655 foram realizadas por meio de edital, nos 11/2021, de 17/03/2021, 50/2021, de 23/11/2021, 16/2022, de 15/032022, respectivamente, em virtude de tentativas frustradas para notificação por via postal. Cabe ao proprietário manter atualizado o seu endereço na autarquia de trânsito, sendo considerado como válida a notificação ainda que devolvida por desatualização do endereço ou recusa em recebê-la (art. 123 § 2o cc. art. 271 § 7o e art. 282 § 1o, CTB). Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, de modo que a pretensão de nulidade da autuação deve ser respaldada em prova ou indícios fortes de que o ato não corresponde à realidade, sem o qual o pedido é improcedente. Nesse quadro, não há elementos para desconstituir os atos administrativos. Sentença mantida.

4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 800,00, em razão de o valor da causa não oferecer parâmetros adequados para o arbitramento (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).

E